Tribunal: TJES
Processo: 0007292-08.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007292-08.2014.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO BUENO PENHA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. EMISSÃO DE CHEQUE SEM SUFICIENTE PROVISÃO DE FUNDOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime do art. 171, § 2º, VI, do Código Penal, à pena definitiva de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos. Nas razões recursais, a defesa arguiu nulidade por insuficiência probatória e, no mérito, requereu a absolvição por ausência de dolo específico, além de formular pedidos subsidiários de redimensionamento da pena, reconhecimento de atenuante, incidência do princípio da insignificância, afastamento da suspensão dos direitos políticos e arbitramento de honorários à patrona nomeada. A Procuradoria de Justiça opinou, de ofício, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, considerada a pena concretamente aplicada e a ausência de recurso ministerial; (ii) estabelecer se, reconhecida a extinção da punibilidade, resta prejudicado o exame das teses defensivas deduzidas na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

4. A sentença fixa a pena definitiva em 1 ano de reclusão e, ausente recurso ministerial para majorá-la, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, na forma do art. 110, § 1º, do Código Penal.

5. O art. 109, V, do Código Penal estabelece o prazo prescricional de 4 anos quando a pena aplicada é igual a 1 ano.

6. Entre o recebimento da denúncia, em 15/10/2014, e a publicação da sentença condenatória, em 31/07/2025, transcorre lapso superior a 4 anos, sem nova causa interruptiva apta a impedir a consumação da prescrição.

7. A configuração da prescrição retroativa impõe a extinção da punibilidade do réu, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal.

8. O reconhecimento da extinção da punibilidade prejudica o exame das demais teses defensivas suscitadas no recurso.

9. São devidos honorários à advogada dativa pela atuação em segundo grau, fixados em R$ 850,00, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Punibilidade extinta. Mérito recursal prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo.

2. Ausente recurso ministerial, o prazo da prescrição retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada.

3. Fixada a pena definitiva em 1 ano de reclusão, incide o prazo prescricional de 4 anos previsto no art. 109, V, do Código Penal.

4. Transcorrido lapso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem nova causa interruptiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a extinção da punibilidade.

5. Reconhecida a extinção da punibilidade, fica prejudicado o exame do mérito da apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 61, caput; CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 171, § 2º, VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, declarar extinta a punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0007292-08.2014.8.08.0047

APELANTE: MARCIO BUENO PENHA SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MARCIO BUENO PENHA SANTOS
contra a r. sentença de ID 18499740, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime tipificado no artigo 171, § 2º, inciso VI, do Código Penal, fixando a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, a qual restou substituída por uma pena restritiva de direitos.

Em suas razões recursais (ID 18499752), o apelante, suscita, preliminarmente, a nulidade da condenação por insuficiência probatória, ao argumento de que o decreto condenatório teria se amparado, essencialmente, na palavra da vítima, sem respaldo em elementos seguros de corroboração. No mérito, pugna pela absolvição, sustentando a ausência de dolo específico, sob o fundamento de que a emissão de cheques sem provisão de fundos caracterizaria mero inadimplemento contratual, a ser resolvido na esfera cível, à luz do princípio da intervenção mínima. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a incidência do princípio da insignificância, o afastamento da suspensão dos direitos políticos e o arbitramento de honorários advocatícios em favor da patrona nomeada.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público Estadual (ID 18499755), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou, de ofício, pelo reconhecimento da
extinção da punibilidade
do agente, diante da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, ao fundamento de que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso superior a
04 (quatro) anos
, restando prejudicado o exame do mérito recursal (ID 18807566).

Pois bem. Conheço do recurso de apelação criminal interposto, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.

De início, cumpre destacar que
a prescrição constitui matéria de ordem pública
e, como tal, pode e deve ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, importa recordar que o Estado, na condição de titular exclusivo do
jus puniendi
, detém o poder-dever de sancionar o indivíduo que pratica conduta tipificada como crime. Todavia, tal prerrogativa não subsiste indefinidamente, extinguindo-se quando a pretensão punitiva ou executória deixa de ser exercida no prazo legalmente estabelecido, o qual varia conforme a natureza e a gravidade da infração penal.

É justamente nesse contexto que o artigo 107, inciso IV, do Código Penal prevê a prescrição como causa extintiva da punibilidade, cuja disciplina se encontra delineada, sobretudo, nos artigos 109 e 110 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, assiste razão à douta Procuradoria de Justiça.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

A sentença condenatória fixou a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão
. Ausente recurso ministerial visando à majoração da reprimenda, a contagem do prazo prescricional deve observar a pena concretamente aplicada, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal.

De acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, quando a pena aplicada é igual a 01 (um) ano, o prazo que o Estado tem para julgar o caso sem que ocorra a prescrição é de
04 (quatro) anos.

Da análise da marcha processual, extrai-se que os fatos ocorreram em
12/06/2014
, tendo a
denúncia sido recebida em
15/10/2014
(fl. 107, vol. 1.1, ID 36267536)
, marco interruptivo da prescrição. Posteriormente,
a sentença condenatória foi prolatada e publicada apenas em
31/07/2025

(ID 18499740).

Desse modo, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal muito superior a
04 (quatro) anos
, sem a ocorrência de nova causa interruptiva da prescrição apta a obstar o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Houve, portanto, a ocorrência da prescrição superveniente, com a consequente extinção do
jus puniendi
estatal.

Evidencia-se, portanto, a ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, circunstância que impõe a declaração de extinção da punibilidade do réu, restando prejudicada a análise das demais teses defensivas deduzidas no apelo.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
e, por conseguinte,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal, julgando
PREJUDICADO O MÉRITO
do recurso.

Fixo os honorários à advogada nomeada como dativa, Jaciara Santos Schot (OAB/ES 25.646), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância ao apresentar razões recursais, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR

Acompanho o e. Relator.

É como voto.